Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA E NEM ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não se analisa a documentação juntada após a prolação da sentença e rejeitada em sede dos aclaratórios, sob o pálio de que não estariam compreendidos na definição de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Já sede recursal, verificou-se que eles não versam sobre matérias de ordem pública, tampouco foi alegado e comprovado motivo de força maior para juntá-los apenas na 2a Instância. Tais documental foram elaborados há mais de 03 anos e estavam na posse ou acessíveis ao autor.
2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
3. Não há que se falar em obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços, quando não há comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.